Tribunal: TJDFT
Processo: 0744856-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0744856-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ELIEZIO SOUSA DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo interposto por ELIEZIO SOUSA DA SILVA contra decisão proferida pelo d. Juiz da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP) que indeferiu os pedidos de reestabelecimento dos benefícios externos e progressão ao regime aberto (id. 52579478, p.8). Em suas razões recursais, a defesa aponta que o agravante está preso em regime semiaberto e já alcançou o direito à progressão para o regime aberto. Descreve que o d. Juízo a quo indeferiu os benefícios externos e a progressão para o regime aberto sob o argumento de que o agravante cometeu falta grave. Sustenta que o processo disciplinar que apura a falta grave não foi concluído. Argumenta que o processo disciplinar extrapolou o prazo para apuração da falta grave previsto no art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal. Colaciona precedente que entende corroborar a sua tese. Com esses argumentos, requer a reforma da decisão recorrida para reestabelecer os benefícios externos ao agravante e determinar a progressão ao regime aberto. Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo conhecimento e desprovimento do agravo (id. 52579478, p.9-15). Em parecer, a il. Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 53057342). É o relatório. DECIDO. Como relatado, o agravante requer a reforma da decisão recorrida para reestabelecer os benefícios externos e determinar a progressão ao regime aberto. Todavia, em consulta aos autos originários, processo de execução no 0403923-54.2020.8.07.0015, verifico que o presente recurso está prejudicado pela perda do objeto, uma vez que os pedidos formulados neste agravo já foram concedidos pelo Juízo a quo. Vejamos. A decisão recorrida foi prolatada em 10/08/2023. Na oportunidade, o d. Juiz a quo indeferiu os pedidos da defesa com os seguintes fundamentos (id. 52579478, p.8): “Trata-se de pedido restabelecimento de benefícios externos com progressão ao regime aberto (mov. 200.1 c/c 207.1). No entanto, como bem observado pelo Ministério Público, o sentenciado foi condenado 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, com direito de recorrer em liberdade, pela prática do crime previsto no artigo 349-A do Código Penal no bojo da Ação Penal de núm. 0753942-17.2022.8.07.0016 (2o Juizado Especial Criminal de Brasília). Assim, o crime praticado no curso da execução constitui falta grave. Pelo exposto, INDEFIRO os pedidos” Em 13/08/2023, foi interposto o presente agravo em execução (id. 52579478, p.1-7). Em 26/08/2023, o d. Juiz a quo manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 52579478, p.16-21). Em 08/09/2023, a defesa e o Ministério Público foram intimados acerca da manutenção da decisão (mov. 237 dos autos de origem). Em 19/10/2023, o agravo em execução foi distribuído a este eg. TJDFT (mov. 269 dos autos de origem). Em 03/11/2023, os autos vieram conclusos a esta Desembargadora (id. 53073762) Entretanto, analisando os autos de origem, observa-se que, entre a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos e a distribuição do agravo a este Tribunal, os pedidos da defesa foram deferidos pelo d. Juízo a quo. Em 25/09/2023, quando o agravante ainda cumpria pena em regime semiaberto, a d. Juíza a quo deferiu benefícios externos ao apenado. Confira-se (mov. 239 dos autos de origem): “Trata-se de pedido de autorização para saídas temporárias. O Ministério Público manifestou-se regularmente no feito. É o relatório. O pedido comporta acolhimento. Com efeito, o requisito objetivo encontra-se superado (art. 123, II, da LEP). Por outro lado, também o requisito subjetivo se encontra satisfeito, uma vez que inexistem faltas pendentes de apuração anotadas em desfavor do reeducando. Pelo exposto, concedo ao sentenciado AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDAS TEMPORÁRIAS, nos termos dos artigos 122 a 124 da LEP. Com os mesmos fundamentos, concedo AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO, via convênio com a FUNAP (...) Comunique-se ao estabelecimento prisional. Por fim, atualize o incidente pendente de agravo. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2023.” Ato contínuo, em 19/10/2023, foi autorizada a progressão para o regime aberto (mov. 261 dos autos de origem): “Em análise a progressão ao regime aberto. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. DECIDO. O pleito comporta acolhimento. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Em relação ao requisito subjetivo, conquanto haja a imputação de falta grave, nota-se que foi excedido o prazo de 180 dias legalmente fixado para a apurá-la administrativamente (art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal). Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME ABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução, sem prejuízo da continuidade da apuração e eventual futura homologação judicial da falta grave pendente. Intimem-se. Comunique-se à direção do estabelecimento prisional. Por fim, redistribua-se o feito à VEPERA.” Ainda em 19/10/2023, os autos do processo de execução foram encaminhados para a Vara de Execução em Meio Aberto (VEPERA) (mov. 264 dos autos de origem). Em 03/11/2023, o apenado iniciou cumprimento da pena em regime domiciliar, conforme certidão anexada aos autos de origem (mov. 279): “Certifico que o (a) apenado (a) compareceu a este balcão para realizar cadastramento no SAREF e dar início ao cumprimento da pena na modalidade de prisão domiciliar. (...) Faço vista dos autos ao Ministério Público e à GFIC para ciência e eventual manifestação. Brasília, 03 de novembro de 2023. “ Assim, como os pedidos formulados no presente recurso já foram deferidos na origem e o apenado já cumpre pena em regime aberto, não remanesce interesse por evidente perda do objeto. Com essas considerações, julgo PREJUDICADO o presente agravo em execução. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se e dê-se vista à Procuradoria de Justiça para ciência. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 8 de novembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora